Tribunal: TJES
Processo: 5009172-08.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009172-08.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ALEGRE - 1ª VARA e outros (6)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª Vara de Alegre e a 2ª Vara de Alegre para definir o juízo competente para processar e julgar ação de indenização por danos morais ajuizada por Maria Carvalho Leal e outros em face do Hospital Infantil Francisco de Assis e do Estado do Espírito Santo. O Juízo da 1ª Vara declinou da competência por entender que a causa, cujo valor é de R$ 60.000,00, deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública. Já o Juízo da 2ª Vara, ao suscitar o conflito, sustentou a necessidade de perícia complexa, o que, em sua ótica, tornaria incompatível a tramitação da demanda no rito simplificado dos Juizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa não ultrapassa 60 salários-mínimos e a matéria não está entre aquelas excluídas pelo § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 12.153/2009 estabelece que os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar e julgar causas de interesse dos entes federativos cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, nos foros onde estejam instalados (art. 2º, caput e § 4º).

4. A referida lei não impõe restrições à competência dos Juizados em razão da complexidade da matéria ou da necessidade de perícia, excetuadas apenas as hipóteses expressamente previstas no § 1º do art. 2º.

5. O art. 10 da Lei nº 12.153/2009 expressamente admite a realização de prova técnica nos Juizados, prevendo que o juiz poderá nomear pessoa habilitada para apresentar laudo até cinco dias antes da audiência.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a complexidade da prova pericial não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que o valor da causa se mantenha dentro do limite legal e a matéria não se enquadre nas exceções legais (REsp 2.137.035/RN; AgRg no AREsp 753.444/RJ; AgInt no REsp 1.833.876/MG; AgInt no AREsp 572.051/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Alegre.

Tese de julgamento
:

1. A necessidade de produção de prova pericial complexa não afasta a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando o valor da causa não excede 60 salários-mínimos e a matéria não está entre as hipóteses previstas no § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

2. A Lei nº 12.153/2009 admite expressamente a produção de prova técnica no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo suficiente para tanto o procedimento previsto no art. 10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara de Alegre, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre nos autos da ação indenizatória nº 5000955-72.2022.8.08.0002, movida por Maria Carvalho Leal e outros contra o Hospital Infantil Francisco de Assis e o Estado do Espírito Santo.

Conforme se infere deste caderno eletrônico, o processo em referência foi inicialmente distribuído ao douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Alegre, aqui Suscitado, que declinou de sua competência para apreciar a julgar a lide, determinando a redistribuição dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública desta Comarca, ao argumento de que o valor atribuído à causa é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além de não se enquadrar nas hipóteses proibitivas descritas no § 1 do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009.

Em decisão que instaurou o presente conflito, o douto Juízo de Direito da 2ª Vara de Alegre, ora Suscitante, destacou a necessidade de uma "perícia complexa" para o caso, a fim de verificar a causa da morte e se o paciente ainda estava infectado com o vírus da COVID-19 no momento do óbito. Segundo aduziu, a "prova técnica simplificada" prevista na Lei n. 12.153/09, que institui os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não seria suficiente para responder de forma satisfatória os pontos controversos da ação. Dessa forma, em razão da incompatibilidade de uma perícia complexa com o rito simplificado, célere e informal dos Juizados Especiais, instaurou o presente conflito de competência.

Decisão no id. 14194430, designando o juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes porventura pleiteadas pelas partes interessadas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela desnecessidade de intervenção ministerial. (id. 14355342)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em verificar de quem é a competência para o processamento da ação de indenização por danos morais ajuizada por Maria Carvalho Leal e outros em desfavor do Hospital Infantil Francisco de Assis e do Estado do Espírito Santo

Conforme se infere deste caderno eletrônico, o processo em referência foi inicialmente distribuído ao douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Alegre, aqui Suscitado, que declinou de sua competência para apreciar a julgar a lide, determinando a redistribuição dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca, ao argumento de que o valor atribuído à causa é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), além de não se enquadrar nas hipóteses proibitivas descritas no § 1 do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009.

Em decisão que instaurou o presente conflito, o douto Juízo de Direito da 2ª Vara de Alegre, ora Suscitante, destacou a necessidade de uma "perícia complexa" para o caso, a fim de verificar a causa da morte e se o paciente ainda estava infectado com o vírus da COVID-19 no momento do óbito. Segundo aduziu, a "prova técnica simplificada" prevista na Lei n. 12.153/09, que institui os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não seria suficiente para responder de forma satisfatória os pontos controversos da ação. Dessa forma, em razão da incompatibilidade de uma perícia complexa com o rito simplificado, célere e informal dos Juizados Especiais, instaurou o presente conflito de competência.

Pois bem. Releva destacar que Lei nº 12.153/09 impõe que “
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
” (art. 2º, caput). Trata-se de competência absoluta nos foros onde estiverem instalados os Juizados Especiais (art. 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009).

O critério de competência absoluta estipulado pela Lei nº 12.153/09 está pautado somente no valor da causa, não se limitando pela complexidade da lide, seja qual for o objeto da demanda.

Além disso, a Lei nº. 12.153/2009, prevê expressamente a possibilidade de realização de prova técnica, dispondo o art. 10 que “
para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência
”.

Sobre a temática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública
” (AgRg no AREsp 753.444/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, sendo determinada pelo valor da causa e que, a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais, desde que o valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.

2. Recurso provido para declarar a incompetência da Justiça Comum e determinar a remessa dos autos para a vara dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
(REsp n. 2.137.035/RN, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada em razão do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria
. 2. Agravo interno do particular que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.833.876/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos.

2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011.

3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 572.051/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

Ainda, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGADA ADULTERAÇÃO DE MOTOR DE FÁBRICA DE VEÍCULO AUTOMOTOR –
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A Lei Federal nº. 12 .153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não exclui a possibilidade de realização de perícia técnica. Ao revés, dispõe, no art. 10, que para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência. 2 . Nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser fixada em razão da matéria e do valor da causa, que não pode ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, o grau de complexidade da matéria. 3. Na hipótese sub examine, a prova pericial suscitada pela parte autora, consistente na avaliação do motor do veículo alienado, não se mostra de alta complexidade, sendo possível o processamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. (TJ-ES - Conflito de competência Cível: 5006809-19 .2023.8.08.0000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 16/05/2024)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS - COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL IRRELEVÂNCIA - RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VILA VELHA.

1 . A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se às ações de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios com valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, excluídas as matérias descritas no art. 2º, § 1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009.
2 . A complexidade da causa e a necessidade de produção de prova pericial não afastam a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e do TJES.
3. Constatado que o valor atribuído à causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos e que o objeto da ação não se insere entre as matérias excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo art . 2º, § 1º, I a III, da Lei nº 12.153/2009, resta a afastada a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha para processar e julgar a demanda. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do 3º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha para processar e julgar a ação ordinária nº 0007491-56 .2020.8.08.0035. (TJ-ES - CC: 00081520920218080000, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

Nesse viés, não subsiste o óbice legal apontado pelo Juízo Suscitante.

Diante do exposto,
conheço do conflito para declarar a competência do Juízo da
2ª Vara de Alegre
.

É como vot
o.